Tribunal: TJBA
Processo: 8167323-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167323-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISABELLI MARTINS XISTO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

CONCURSO PARA ENFERMEIRO. EDITAL SEPLAG Nº01/2011
.
MUNICÍPIO DE SALVADOR.
CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NOMEAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS. NOVAS VAGAS. SURGIMENTO NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA DESFAVORÁVEL À TESE DA RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167323-75.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISABELLI MARTINS XISTO DE ANDRADE e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.